Tribunal: TCU
Processo: 024.053/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Marco Antonio Bocchi Pereira (peças 14 a 23), ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região  Campinas/SP, contra o Acórdão 15.646/2021-TCU-2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Raimundo Carreiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto em face do Acórdão 15646/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar sem efeito o Acórdão 15646/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. encaminhar os autos ao Gabinete do Relator a quo para que seja providenciada outra proposta de deliberação, de modo que conste o real fundamento da irregularidade do ato concessório de aposentadoria de que trata a peça 3; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão e à interessada.